Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, para que reste caracterizada a desídia da autora quanto ao impulsionamento do feito, os autos devem ficar paralisados por mais de 30 dias, após a regular intimação do advogado e, na falta de manifestação, deve a parte ser intimada pessoalmente para supri-la, no prazo de 05 dias.

2. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na referida norma processual, o que enseja o provimento do recurso, uma vez que o processo foi extinto indevidamente.

3. “A apresentação de emenda insatisfatória não se confunde com a inércia da parte em atender à determinação de emenda da petição inicial.” Precedente TJDFT.

4. Apelação conhecida e provida.